Tribunal: TJES
Processo: 5014707-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arbitramento / Majoração
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014707-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO COUTINHO ALVES

AGRAVADO: SANTA MARIA PARTICIPACOES S/A e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO. CUSTAS COMPLEMENTARES. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Espólio de Arminda Coutinho Alves contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, a qual, nos autos de Ação de Nulidade de Deliberações Societárias c/c Ação Indenizatória, acolheu impugnação ao valor da causa, majorando-o de R$ 10.000,00 para R$ 8.015.908,76 e determinando o recolhimento de custas iniciais complementares. O agravante sustenta a incidência da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), sob alegação de urgência decorrente do ônus financeiro e da inutilidade do julgamento diferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que acolhe impugnação ao valor da causa e determina o recolhimento de custas complementares é impugnável por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento, não contemplando expressamente a decisão que resolve impugnação ao valor da causa.

4.
O STJ, ao julgar o REsp nº 1.696.396/MT (Tema 988), admite a mitigação da taxatividade apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.

5.
A decisão que majora o valor da causa e determina o recolhimento de custas complementares não configura, por si, urgência qualificada, pois a controvérsia pode ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, sem prejuízo irreparável.

6.
O recolhimento de custas processuais constitui ônus legal decorrente da adequada fixação do valor da causa, nos termos dos arts. 290 e 293 do CPC, e a parte não demonstra impossibilidade concreta de adimplemento nem formula pedido de gratuidade de justiça na origem.

7.
A existência de agravo de instrumento conexo versando sobre matérias potencialmente extintivas da ação não torna urgente a discussão sobre o valor da causa nem autoriza a ampliação das hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC.

8.
A jurisprudência desta Corte reconhece que a decisão que resolve impugnação ao valor da causa possui natureza interlocutória e não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, ausente urgência qualificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que acolhe impugnação ao valor da causa e determina o recolhimento de custas complementares não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

2. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência qualificada, consubstanciada na inutilidade do julgamento diferido da matéria.

3. A majoração do valor da causa com determinação de recolhimento de custas complementares, sem comprovação de impossibilidade concreta de pagamento, não configura urgência apta a justificar a interposição de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §1º; 290; 293; 932, III; 1.009, §1º; 1.015; 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.696.396/MT, Tema 988; TJES, Apelação Cível nº 0002582-76.2013.8.08.0047, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5010082-06.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 01.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (Id n. 18166608) interposto pelo
ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES
, representado por seu inventariante
RICARDO COUTINHO ALVES
, em face da decisão monocrática de Id n. 16349473, por meio da qual esta Relatoria, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto (Id n. 15777598), ao entendimento de que a decisão agravada – que acolheu impugnação ao valor da causa e determinou o recolhimento de custas complementares – não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco se subsume à tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 988, por ausência de urgência qualificada ou inutilidade do julgamento diferido.

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento originário fora manejado contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da Ação de Nulidade de Deliberações Societárias c/c Ação Indenizatória (Processo nº 5004509-08.2024.8.08.0014), acolheu impugnação ao valor da causa, majorando-o de R$ 10.000,00 para R$ 8.015.908,76, e determinando o recolhimento das custas iniciais complementares.

No mérito recursal, o agravante defende, em síntese: (i) que a decisão monocrática merece reconsideração ou reforma, pois a hipótese atrai a incidência da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme fixado pelo STJ no Tema 988, diante da presença de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação; (ii) que a majoração substancial do valor da causa, de R$ 10.000,00 para R$ 8.015.908,76, implicou determinação de recolhimento imediato de custas complementares em montante aproximado de R$ 20.000,00, o que configuraria ônus financeiro desproporcional e risco concreto de inviabilização do acesso à justiça; (iii) que a exigência de recolhimento imediato das custas, como condição para o prosseguimento do feito, caracteriza dano grave e de difícil reparação, especialmente considerando a duração ordinária de litígios societários; (iv) que eventual procedência da ação originária não gerará proveito econômico direto ao Espólio, uma vez que a indenização pleiteada será revertida exclusivamente à companhia; (v) que existe agravo de instrumento conexo (Processo nº 5016188-13.2025.8.08.0000), também de relatoria desta Desembargadora, no qual se discutem matérias potencialmente extintivas da ação originária (ilegitimidade ativa, ausência de interesse de agir e prescrição), tendo sido, inclusive, parcialmente provido para reconhecer prescrição ao menos parcial, circunstância que evidenciaria a inutilidade do julgamento diferido da controvérsia acerca do valor da causa; (vi) que, caso o processo originário venha a ser extinto, não haverá sequer sentença apta a ensejar apelação, o que impediria a devolução futura da matéria ao Tribunal.

Contrarrazões apresentadas por
ARTHUR ARPINI COUTINHO
no Id n. 18436120, nas quais sustenta, em síntese: (i) que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida, porquanto a matéria relativa à impugnação ao valor da causa não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e não preenche os requisitos da taxatividade mitigada; (ii) que não há urgência qualificada apta a justificar o manejo do agravo de instrumento, sendo possível a rediscussão da matéria em preliminar de apelação; (iii) que o Espólio não demonstrou impossibilidade financeira para arcar com as custas complementares, tampouco pleiteou gratuidade de justiça na origem; (iv) que, no mérito, o valor da causa deve refletir o proveito econômico buscado na ação social ut singuli, correspondente ao montante dos atos societários impugnados, totalizando R$ 8.015.908,76; (v) que não estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de Agravo Interno (Id n. 18166608) interposto pelo
ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES
, representado por seu inventariante
RICARDO COUTINHO ALVES
, em face da decisão monocrática de Id n. 16349473, por meio da qual esta Relatoria, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto (Id n. 15777598), ao entendimento de que a decisão agravada – que acolheu impugnação ao valor da causa e determinou o recolhimento de custas complementares – não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco se subsume à tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 988, por ausência de urgência qualificada ou inutilidade do julgamento diferido.

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento originário fora manejado contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da Ação de Nulidade de Deliberações Societárias c/c Ação Indenizatória (Processo nº 5004509-08.2024.8.08.0014), acolheu impugnação ao valor da causa, majorando-o de R$ 10.000,00 para R$ 8.015.908,76, e determinando o recolhimento das custas iniciais complementares.

No mérito recursal, o agravante defende, em síntese: (i) que a decisão monocrática merece reconsideração ou reforma, pois a hipótese atrai a incidência da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme fixado pelo STJ no Tema 988, diante da presença de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação; (ii) que a majoração substancial do valor da causa, de R$ 10.000,00 para R$ 8.015.908,76, implicou determinação de recolhimento imediato de custas complementares em montante aproximado de R$ 20.000,00, o que configuraria ônus financeiro desproporcional e risco concreto de inviabilização do acesso à justiça; (iii) que a exigência de recolhimento imediato das custas, como condição para o prosseguimento do feito, caracteriza dano grave e de difícil reparação, especialmente considerando a duração ordinária de litígios societários; (iv) que eventual procedência da ação originária não gerará proveito econômico direto ao Espólio, uma vez que a indenização pleiteada será revertida exclusivamente à companhia; (v) que existe agravo de instrumento conexo (Processo nº 5016188-13.2025.8.08.0000), também de relatoria desta Desembargadora, no qual se discutem matérias potencialmente extintivas da ação originária (ilegitimidade ativa, ausência de interesse de agir e prescrição), tendo sido, inclusive, parcialmente provido para reconhecer prescrição ao menos parcial, circunstância que evidenciaria a inutilidade do julgamento diferido da controvérsia acerca do valor da causa; (vi) que, caso o processo originário venha a ser extinto, não haverá sequer sentença apta a ensejar apelação, o que impediria a devolução futura da matéria ao Tribunal.

Contrarrazões apresentadas por
ARTHUR ARPINI COUTINHO
no Id n. 18436120, nas quais sustenta, em síntese: (i) que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida, porquanto a matéria relativa à impugnação ao valor da causa não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e não preenche os requisitos da taxatividade mitigada; (ii) que não há urgência qualificada apta a justificar o manejo do agravo de instrumento, sendo possível a rediscussão da matéria em preliminar de apelação; (iii) que o Espólio não demonstrou impossibilidade financeira para arcar com as custas complementares, tampouco pleiteou gratuidade de justiça na origem; (iv) que, no mérito, o valor da causa deve refletir o proveito econômico buscado na ação social ut singuli, correspondente ao montante dos atos societários impugnados, totalizando R$ 8.015.908,76; (v) que não estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se merece reforma a decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES, ao fundamento de que a decisão que acolheu impugnação ao valor da causa e determinou o recolhimento de custas complementares não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, tampouco atrai a aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

A insurgência não merece prosperar.

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento. A decisão que resolve incidente de impugnação ao valor da causa não está prevista expressamente no referido dispositivo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.696.396/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Todavia, como é cediço, a mitigação da taxatividade não se presta a ampliar indiscriminadamente o cabimento do agravo de instrumento, exigindo-se urgência qualificada, consubstanciada na inutilidade prática do exame diferido da matéria.

No caso concreto, a decisão que majorou o valor da causa e determinou o recolhimento de custas complementares não ostenta urgência apta a justificar a recorribilidade imediata. A questão pode ser devolvida ao Tribunal em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, sem prejuízo irreparável à parte.

A propósito, esta Corte Estadual já se debruçou sobre a natureza interlocutória da decisão que resolve impugnação ao valor da causa e sobre o regime recursal aplicável, assentando que tal pronunciamento não se amolda ao conceito de sentença e deve ser impugnado pelo recurso próprio, observadas as regras do CPC/2015. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR APELAÇÃO CÍVEL. UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.105/2015. REGIME RECURSAL DO NOVO CPC. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O decisum hostilizado não se amolda ao conceito de sentença previsto no artigo 203, §1º, do CPC, na medida em que cuida de pronunciamento judicial de natureza interlocutória que não pôs fim à referida fase procedimental, resolvendo apenas questão incidente (valor da causa).
2. A interposição de apelação cível contra decisão interlocutória que julga impugnação ao valor da causa constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade.
3. Mesmo que o incidente tenha sido instaurado sob a égide do CPC/1973, aplica-se o regime recursal do CPC/2015.
4. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJES – Apelação Cível nº 0002582-76.2013.8.08.0047,
Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza
,
3ª Câmara Cível
)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE

DE DESPACHO QUE RETIFICOU O VALOR DA CAUSA E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC – URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso vertente, o agravante pretende a reforma de despacho proferido nos autos de origem, o qual retificou o valor da causa e determinou sua intimação para o recolhimento das custas complementares. Entretanto,
a retificação do valor da causa não está configurada em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Outrossim, não seria o caso de se aplicar o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo, porquanto ausente o requisito da urgência.
Precedentes.

2. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJES; AI n° 5010082-06.2023.8.08.0000, Des. Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, J. 01.11.2023)

No tocante à alegada urgência decorrente do recolhimento das custas complementares, igualmente não assiste razão ao agravante.

O pagamento de custas processuais constitui ônus legal decorrente da adequada fixação do valor da causa (arts. 290 e 293 do CPC). A parte não demonstrou impossibilidade concreta de adimplemento, tampouco requereu gratuidade de justiça na origem. A mera alegação de impacto financeiro não configura, por si só, periculum in mora apto a atrair a incidência da taxatividade mitigada.

De igual modo, a existência de agravo conexo discutindo matérias potencialmente extintivas da ação originária não transforma a discussão acerca do valor da causa em matéria urgente. A eventual extinção do processo não retira a possibilidade de controle recursal da decisão que fixou o valor da causa, nem autoriza a ampliação indevida das hipóteses do art. 1.015 do CPC.

A decisão monocrática agravada, portanto, aplicou corretamente a legislação processual e a jurisprudência consolidada, inexistindo erro, ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do

Agravo Interno (Id n. 18166608) interposto pelo
ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id n. 16349473, que não conheceu do Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar